Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-17.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-17.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DARCIENE DOS ANJOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIA
L
.
COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DEVIDO E OS VALORES EVENTUALMENTE JÁ PAGOS DEVERÁ SER REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tratam-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos exordiais em Ação Ordinária de Cobrança, condenando
o Município réu
a pagar à
autora

à verba
s
salaria
is
devidas em decorrência da nulidade do decreto n° 55/2017
.

2.
Após análise dos fólios, observa-se que o Ente Público não refutou a vinculação do autor, nem a nulidade do Decreto n.º 55/2017, r
estando
incontroverso tais capítulos da sentença
.

3. Por sua vez, em relação ao débito, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma documentação referente a existência de pagamentos da totalidade das verbas salariais reivindicadas na petição inicial. Limitando-se na apelação, a alegar genericamente o pagamento de parte dos valores pleiteados na presente demanda
.

4. Entretanto, inexiste nos autos informação acerca do valor total devido pela municipalidade, desta forma, na fase de cumprimento da sentença, devem ser compensados os valores já pagos pelo ente público municipal no montante total devido, caso este valor seja superior ao importe já pago.

5. De certo, a conduta do Estado réu gerou frustração à parte autora, bem como incomodo, chateação, aborrecimento, mas o mero inadimplemento pontual da verba remuneratória não é suficiente para produzir, por si só, dano na esfera íntima do indivíduo.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000467-34.2017.8.05.0258

tendo como apelante
s

o
Município de Teofilândia e
MARIA DARCIELE DOS ANJOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22